Tribunal: STF
Processo: RE 93316
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-11-18
Data de publicação: 1980-11-18

Ementa:
AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO (ART-524 DO CÓDIGO CIVIL). HAVENDO CONDIÇÃO
RESOLUTIVA EXPRESSA CONSIDERA-SE RESCINDIDO DE PLENO DIREITO, O
CONTRATO DE COMPRA E VENDA, DESDE QUE O COMPRADOR SE TORNE
INADIMPLENTE (ART. N. 1.163 DO COD. CIVIL). AI NÃO SE EXIGE
INTERPELAÇÃO PREVIA, ESTABELECIDA APENAS PARA A HIPÓTESE DE
PROMESSA DE COMPRA E VENDA (ART-1. DO DEC.-LEI 745/69). NÃO HÁ
NECESSIDADE DE PREVIO DECRETO JUDICIAL RESOLUTORIO DO CONTRATO. NA
PROPRIA AÇÃO REIVINDICATÓRIA, A VISTA DO PEDIDO, DA CONTESTAÇÃO E DA
PROVA, O JULGADOR VERIFICARA SE HOUVE OU NÃO INADIMPLEMENTO DO
CONTRATO, DE PARTE DO COMPRADOR.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, PARA QUE, AFASTADA A CARÊNCIA DA
AÇÃO, O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU JULGUE A REIVINDICATÓRIA, COMO
ENTENDER DE DIREITO.